Tribunal: TJES
Processo: 5010668-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010668-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THAYNA RIBEIRO SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE PRIMÁRIA E MÃE DE MENORES.
INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Thayná Ribeiro Silva, contra decisão do Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A paciente foi presa em flagrante no dia 30/06/2025, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um ônibus interestadual, ocasião em que foram encontrados aproximadamente 1,380 kg de haxixe, além de apetrechos comumente utilizados para o comércio ilícito de drogas. A paciente, após negar a propriedade, confessou informalmente que havia adquirido a droga em São Paulo para revenda no Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente; (ii) analisar se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos e outros elementos pessoais justificam a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva
, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, evidenciando a materialidade (apreensão da droga) e os indícios de autoria (confissão informal e localização do entorpecente junto à paciente).

4. A gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e natureza da droga (1,380 kg de haxixe), a presença de apetrechos para comercialização e o transporte interestadual do entorpecente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5.
Em relação a
alegação de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos
, embora relevante, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, o que não foi comprovado nos autos.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e eventual vínculo empregatício, não impede a decretação da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da existência de elementos indicativos de periculosidade.

7. A jurisprudência do STJ, inclusive por meio da Súmula 587, admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, mesmo para réus primários, quando presente quantidade expressiva de entorpecentes e indícios de profissionalização da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010668-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAYNA RIBEIRO SILVA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETER SOARES TABANGCURA - ES33013
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAYNÁ RIBEIRO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, nos autos do processo n.º 5006514-45.2025.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A
cerca dos fatos
, consta do processo de referência, disponível no Pje, que no dia
30 de junho de 2025
, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, localizada no município de Guarapari, a paciente foi presa em flagrante, após abordagem a um ônibus da viação Águia Branca, que fazia o itinerário São Paulo/Vitória.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais localizaram uma mochila, de cor cinza, no bagageiro superior do veículo, próximo às poltronas onde estavam sentados a paciente e seu companheiro.

Diante do odor forte de substância entorpecente, os policiais realizaram a revista, encontrando
04 volumes de haxixe embalados em plástico filme, pesando cerca de 1,380 kg, além de diversas piteiras de vidro e embalagens
“zip lock”, com inscrições típicas do comércio ilícito de drogas.

Inicialmente, a paciente negou a propriedade do entorpecente, mas, após ser novamente indagada, confessou, informalmente, aos policiais, que havia adquirido a droga por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em São Paulo, e que iria vende-la em sua residência, no bairro Central Carapina, no município de Serra, e que as piteiras e embalagens também eram vendidas a usuários por valores previamente estipulados.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva
, ressalto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se adequadamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado pela materialidade (apreensão da droga), e pelos indícios de autoria (confissão informal e localização do entorpecente junto à paciente).

O
periculum libertatis
, restou evidenciado pela quantidade e natureza da droga, pelo valor de mercado, pela presença de apetrechos típicos da comercialização, e pelo caráter interestadual do tráfico de drogas.

É certo que, a apreensão de significativa quantidade de entorpecente, justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ainda que o agente seja primário, de bons antecedentes e com condições pessoais favoráveis.

Somado a isso, o fato de a paciente ter transportado a droga desde o Estado de São Paulo até o Espírito Santo, foi considerado pelo Juízo da audiência de custódia, como suficiente à configuração dos requisitos da prisão preventiva, notadamente para a
garantia da ordem pública
.

Em relação a
alegação de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos
, embora relevante, não autoriza automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, como na hipótese.

Não bastasse, a concessão da prisão domiciliar, requer, comprovação da indispensabilidade da acusada aos cuidados do dependente, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
((AgRg no HC n. 997.342/BA, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
26/6/2025
).

Nesse sentido, inclusive, a Procuradoria de Justiça destacou que
“
não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que comprove a dependência direta e exclusiva dos filhos da paciente para justificar a medida excepcional
”
.

Em relação ao argumento de que a paciente poss
u
i condições pessoais favoráveis
, ressalte-se que, a decretação da prisão preventiva, no tráfico de drogas é admitida, mesmo para réus primários e de bons antecedentes, quando presentes indícios concretos de reiteração delitiva, periculosidade ou gravidade concreta da conduta, como no caso, em que há indícios de autoria, associada à apreensão de expressiva quantidade de drogas e ausência de causas que evidenciem a desproporcionalidade da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, reconhece a possibilidade de manutenção da prisão, mesmo para réus primários, desde que, presentes elementos concretos de periculosidade, como é o caso da significativa quantidade de drogas e do transporte interestadual, conforme destaca a
Súmula 587, do STJ
.

Por fim,
a existência de vínculo empregatício
, além de não restar demonstrado, não possui força suficiente, por si só, para afastar a legalidade da custódia cautelar, sendo necessário ponderar os elementos do caso concreto, que, por ora, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.